Tribunal: TJSP
Processo: 2117978-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de compensação de obrigações – Pedido liminar de sustação de protesto – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Não obstante a aparente possibilidade de compensação dos débitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de compensação de obrigações – Pedido liminar de sustação de protesto – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos não preenchidos – Não obstante a aparente possibilidade de compensação dos débitos trazidos à baila, a declaração unilateral da demandante não é apta a, neste juízo de cognição sumária, elidir a legalidade dos protestos, notadamente porquanto lastreados em títulos que, prima facie, foram regularmente constituídos - Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida – Recurso desprovido.